Tribunal: STF
Processo: HC 189755
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus lá manejado, HC 588.166, in verbis:
    “EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. GRUPO DE RISCO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Não tendo a Corte estadual apreciado o mérito da questão objeto deste writ, fica obstada a análise da impetração por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.
    2. Não há, por outro lado, nenhuma ilegalidade flagrante em razão do indeferimento da prisão domiciliar, ainda que para fins de concessão da ordem de ofício, uma vez que, conforme consta dos autos, o paciente possui longa pena a cumprir por crimes cometidos com violência ou grave ameaça, e o relatório médico acostado deu conta de que o paciente não possuiria nenhuma patologia crônica, tendo passado ‘por atendimento médico no dia 13/04/2020, onde não apresentou queixas, estava assintomático em bom estado geral, afebril, à ausculta pulmonar não apresentou anormalidades’. 
    3. Agravo regimental desprovido.”
    Colhe-se dos autos que diante do atual cenário de pandemia provocado pelo novo coronavírus, a defesa requereu ao juízo da execução a concessão da prisão domiciliar ao paciente, tendo sido o pleito indeferido.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem. Contudo, não obteve êxito.
    Contra esse decisum, foi manejado novo mandamus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ.
    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.
    Na presente impetração, sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da prisão domiciliar.
    A defesa afirma que o paciente integra “grupo de risco do surto do COVID-19, uma vez que possui tuberculose pulmonar”.
    Argumenta que a “precariedade das instalações prisionais e sua inadequação às necessidades de higiene e salubridade para impedir a contaminação e disseminação da doença demonstram a desproporcionalidade da prisão, e fazem com que o cárcere extrapole os limites constitucionais da intervenção do poder sobre o indivíduo”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante de todo o exposto, requer a concessão da liminar para determinar a expedição do alvará de soltura, reconhecendo o direito à liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade no estabelecimento prisional pela prisão domiciliar e, ao final, postula que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para reconhecer o direito de aguardar em liberdade o trâmite que envolve a persecução penal em apreço ou em prisão domiciliar, com a confirmação da liminar.”
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “O recurso não merece prosperar. 
    Com efeito, consoante destaquei na decisão ora agravada, a controvérsia nem sequer foi apreciada pelo Tribunal de origem, que não conheceu do writ originário por não constituir a via do habeas corpus o meio adequado para discutir o objeto da irresignação. 
    Dessa forma, não tendo a Corte estadual apreciado o mérito da questão objeto deste writ, fica obstada a análise da impetração por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. 
    Nesse sentido: 
    (…)
    Não vislumbrei, ainda, nenhuma ilegalidade flagrante, ainda que para fins de concessão da ordem de ofício. 
    Isso, porque, considerando-se que o paciente possui longa pena a cumprir por crimes cometidos com violência ou grave ameaça e que o relatório médico colacionado à e-STJ fl. 100 deu conta de que o paciente não possuiria nenhuma patologia crônica e que ‘passou por atendimento médico no dia 13/04/2020, onde não apresentou queixas, estava assintomático em bom estado geral, afebril, à ausculta pulmonar não apresentou anormalidades’, não há nenhuma excepcionalidade que permita a concessão da benesse almejada. 
    Mantenho a decisão agravada, portanto, por seus próprios fundamentos. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
    Deveras, verifico que o Tribunal a quo assentou que “o paciente possui longa pena a cumprir por crimes cometidos com violência ou grave ameaça e que o relatório médico colacionado à e-STJ fl. 100 deu conta de que o paciente não possuiria nenhuma patologia crônica e que ‘passou por atendimento médico no dia 13/04/2020, onde não apresentou queixas, estava assintomático em bom estado geral, afebril, à ausculta pulmonar não apresentou anormalidades’”.
    Destarte, consoante se depreende da fundamentação da decisão do juízo a quo, o impetrante não logrou demonstrar a existência de risco à saúde do paciente.
    Com efeito, impende registrar que a situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus, não autoriza, por si só, a concessão da prisão domiciliar.
    Ademais, entendo que o exame da matéria, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido à ampla apreciação pelo Tribunal de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito.
    Nesse sentido é a recente decisão do Plenário desta Corte que negou referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes. 
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente